Tribunal: STF
Processo: MS 38930
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO INDIGITADO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.